Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL (CASAS). NOTIFICAÇÕES E MULTAS. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal a autora requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos atinentes aos danos moral e material em razão de alegada perseguição no condomínio em que reside.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57588761) e contrarrazoado (ID 57588764). Deferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, considerando-se os contracheques acostados (ID 57763926), demonstrativos da alegada hipossuficiência.

3. Na origem a autora requer a declaração de nulidade de duas multas condominiais (ID 57588460 pág. 4 e ID 57588460 pág. 6), em razão de ausência de pavimentação da calçada fronteiriça ao seu lote e da respectiva fossa ter sido erigida em área comum, em inobservância às normas condominiais. Alega que aludidas notificações/multas foram emitidas em abuso do exercício do direito, pois os demais titulares de lotes que se encontram nas mesmas situações não foram notificados/multados, inobservando-se inclusive a devida isonomia, restando ainda evidenciada perseguição em represália à autora ter demandado judicialmente o condomínio (0707613-40.2023.8.07.0006).

4. A teor do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Com efeito, em que pese inferir-se das inúmeras imagens acostadas que de fato vários lotes da vizinhança da autora encontrar-se-iam em circunstâncias semelhantes às do seu (calçada e fossa), a autora não logrou êxito em demonstrar que tais lotes não teriam sido também notificados/multados, produzindo unicamente prova oral neste afã (ID 57588508). A recorrente trouxe à audiência pessoa que não seria proprietária dos direitos atinentes ao lote em que reside, sendo que tais notificações/multas relativas às questões patrimoniais vinculadas ao imóvel são direcionadas aos proprietários. Não sendo a ocupante do imóvel proprietária, não é possível exigir-lhe informações a este atinentes, não se demonstrando a prova oral útil ao justo deslinde desta controvérsia.

6. No tocante ao pedido material, importa destacar que o art. 319/CPC estabelece que os pedidos deverão vir acompanhados dos fatos, dos fundamentos jurídicos e de suas especificações, todos ausentes nesta demanda, tampouco sendo possível constatar-se qualquer causa deste pedido, remota ou próxima.

7. Neste cenário, verifica-se que a autora não se desvencilhou do ônus processual que lhe incumbia, não restando demonstrado que as notificações/multas teriam sido exclusivamente direcionadas ao seu imóvel, não merecendo reparos, portanto, a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte autora, recorrente contrarrazoada e vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.